Tribunal: TJBA
Processo: 8013681-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013681-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS AGRAVADO: SIDNEIA LOPES DA SILVA e outros Advogado(s):VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SECURITÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SINISTRO OCORRIDO APÓS SUPOSTA REDUÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o atraso no pagamento do prêmio, sem notificação prévia e inequívoca, não autoriza o cancelamento automático do contrato de seguro. II - No caso dos autos, a seguradora agravante não comprovou haver notificado validamente a parte agravada quanto ao inadimplemento da 9ª parcela do prêmio, tampouco a regular constituição em mora da segurada. III - Ausente prova inequívoca da extinção da apólice ou da limitação da cobertura securitária, prevalece a verossimilhança das alegações da parte agravada quanto à existência da cobertura vigente na data do sinistro. IV - O valor fixado a título de astreintes (R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00) não se revela desproporcional no presente estágio processual, podendo ser revisado caso se revele excessivo no curso do cumprimento da obrigação. V - Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013681-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada SIDNEIA LOPES DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .